Tribunal: STF
Processo: HC 248346
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 925.130/PR, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 23 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tortura (art. 1º, I, “a”, e II, da Lei 9.455/1997) e de homicídio qualificado (art. 121, §2º, III, IV e V, do Código Penal). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    DOUGLAS MARTINS GOMES e MARILU DO ROCIO MARTINS em companhia de terceiro não identificado, com ajuste prévio, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas e com vontade de realizá-las, abordaram a vítima Julio Cesar Gross de Medeiros, e mediante o uso ostensivo das já referidas armas de fogo, a obrigaram a entrar no referido VW/Fox citado e o constrangeram mediante violência e grave ameaça, consistentes no uso de armas de fogo e agressões físicas, com o fim de que ela confessasse o ato infracional correspondente ao crime de furto já referido, bem como para que informasse onde estaria o restante dos objetos subtraídos, causando assim na vítima intenso sofrimento físico e mental. Após, os denunciados, juntamente com terceiro não identificado, levando a vítima Julio Cesar Gross de Medeiros com eles, se dirigiram até a residência situada na rua Los Angeles, nº 34, Balneário Gaivotas, município e Comarca de Matinhos/PR, e lá iniciaram novamente sessões de tortura, com a mesma finalidade já citada, consistente em constrangera vítima mediante grave ameaça com uso de armas de fogo, e violência diversa agressões físicas: entre elas tapas e socos na face, causando na vitima sangramento, eis que foi vista por testemunhas ainda com vida, sentada no chão da casa, segurando sua camiseta e sangrando, fatos estes que, causaram-lhe intenso sofrimento físico e mental. 



    Mediante a confissão da vitima acerca da autoria no ato infracional correspondente ao crime de furto, bem como que já tinham obtido as informações que queriam, os denunciados continuaram submetendo a vítima Julio Cesar Gross de Medeiros, a qual estava sob o poder deles, a intenso sofrimento físico e mental, mediante ameaça de morte com uso de arma de fogo e violência, consistente em agressões físicas, como forma de aplicar-lhe castigo pessoal, pelo crime cometido. 



    [...]



     Ainda na margem sul da represa Barragem Piraquara II, situada nessa Cidade e Foro Regional de Piraquara/PR, os denunciados DOUGLAS MARTINS GOMES e MARILU DO ROCIO MARTINS, em companhia de terceiro não identificado, com ajuste prévio, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, imbuídos de evidente ânimo de matar, após todas as sessões de tortura acima descritas, com fim de ocultar a autoria dos crimes anteriormente narrados, afogaram a vítima Julio Cesar Gross de Medeiros nas águas da represa, causando sua morte por asfixia mecânica. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa, buscando o redimensionamento da pena, impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, não conhecido. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



     PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MÉRITO DO HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL ANALISADO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. Nessa linha, "é incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado em substituição à via recursal de impugnação própria" (AgRg no HC n. 716.759/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023), notadamente no caso, em que não se verifica nenhuma ilegalidade flagrante a atrair a concessão da ordem de ofício para devolução dos autos à origem, que analisou o mérito do writ lá impetrado e afirmou que não houve ilegalidade na dosimetria da pena-base fixada pela condenação transitada em julgado. 



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: busca-se o reconhecimento de flagrante ilegalidade quando da excessiva exasperação da pena contida na sentença proferida nos autos Ação Penal 0003646-70.2015.8.16.0034. Ao final, requer a concessão da ordem, para reconhecer quaisquer das matérias aqui suscitadas, caso exista impeditivo legal ou jurisprudencial a obstar o conhecimento do presente remédio heroico. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Além disso, este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Se não bastasse, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 04/12/2012; HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 06/2/2009; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 21/3/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 22/10/2012).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente